Tribunal: TJSP
Processo: 2061269-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários de sucumbência – Termo inicial de incidência de juros – Matéria já decidida nos autos do agravo de instrumento no 2224307-369.2019.8.26.0000 – Preclusão – Excesso de penhora – Determinação de desbloqueio de valores relacionados ao excesso – Falta de interesse.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2061269-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALUMAFER - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA, é agravada
SOLANGE PEREIRA MARSIGLIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061269-11.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
44a
Vara
Cível
-
Processo
no
0049034-71.2019.8.26.0100
Agravante: ALUMAFER - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA
Agravado: Solange Pereira Marsiglia
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33769)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários de
sucumbência
Termo inicial de incidência de
juros Matéria já decidida nos autos do agravo
de instrumento no 2224307-369.2019.8.26.0000

Preclusão Excesso de penhora Determinação
de desbloqueio de valores relacionados ao
excesso Falta de interesse.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/28) interposto por ALUMAFER ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO
LTDA. contra a r. decisão de fls. 18/19, proferida pelo MM. Juízo da 44a Vara
Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dra. Ana Paula Dias da
Costa, que, nos autos da ação anulatória movida em face de TELCLASS
EDITORA DE GUIAS LTDA., em fase de cumprimento de sentença requerido
por SOLANGE PEREIRA MARSIGLIA em relação aos honorários advocatícios
fixados em razão da sucumbência, deferiu o bloqueio de ativos financeiros até
o limite de R$ 6.621,73, valor executado, pois o recurso especial não detém
efeito suspensivo, registrando que levantamento de valores dependerá de
caução.
Alega o excesso do bloqueio. Faz indicação aos
cálculos de cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer afastamento
da mora e encargos. Sustenta devidos R$ 3.501,17. Nega a incidência de
juros. Postula a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final, o
provimento do recurso.
Negado os efeitos requeridos.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Farei referência às folhas do cumprimento de
sentença, processo digital original.
A agravada requereu o cumprimento de sentença
para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$
5.595,04 (fls. 1/8), incluída correção monetária e os juros moratórios.
Foi deferida a intimação da agravante, para
pagamento espontâneo (fls. 29/30).
Transcorreu o prazo sem pagamento.
Não obstante, a agravante apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença, indicado como valor devido R$ 3.501,17 (fls. 60).
E o MM. Juízo 'a quo' rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 79/80), decisão contra a qual foi interposto
agravo de instrumento, parcialmente provido para fazer incidir juros a partir do
transcurso do prazo para o cumprimento voluntário da sentença (cf. v. acórdão
de fls. 89/92).
O recurso especial interposto contra o v. acórdão
não foi admitido pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça.
Em tese, há prazo para a interposição de recurso.
A agravada apresentou novo cálculo no valor de R$
5.410,00, indicando a incidência de juros a partir de 16.8.2019, término do
prazo para o pagamento espontâneo (fls. 95/97).
Existiu determinação de pagamento, sob pena de
penhora (fls. 98).
Sem pagamento, para prosseguimento do feito, foi
requerido o bloqueio de ativos financeiros (fls. 102/104), sobrevindo a r.
decisão agravada (fls. 128/129).
Questão relacionada ao termo de incidência dos
juros já foi decida nos autos do agravo de instrumento no
2224307-39.2019.8.26.0000, motivo pelo qual descabe rediscussão (artigo 507
do Código de Processo Civil), faltando interesse para a devolução nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponto.
O novo cálculo de fls. 95/97 indica a incidência de
juros nos termos do v. acórdão de fls. 89/92. Existiu atualização dele às fls.
123/124: R$ 6.621,73.
Consultado o extrato de fls. 130/131, foi dada ordem
de bloqueio em 13.3.2020, com resultado positivo para três instituições
financeiras: Banco do Brasil S.A. (de forma integral); Banco Santander S.A. (de
forma integral) e Itaú Unibanco S.A. (de forma parcial).
Após
a
prolação
da
decisão
agravada,
foi
apresentada impugnação à penhora (fls. 133/138), já analisa pelo MM. Juízo 'a
quo', com determinação de desbloqueio para o excesso, determinada a
transferência para conta do MM. Juízo no valor de R$ 6.621,73, cujo
levantamento dependerá de caução.
Portanto, em relação à arguição de excesso de
penhora, houve perda superveniente de interesse.
Ante o exposto, não conheço do agravo, por falta de
interesse.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator